Tribunal: TJMT
Processo: 1009776-86.2021.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009776-86.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NOEMIA ROSA DE AMORIM - CPF: 779.206.781-53 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1009776-86.2021.8.11.0002

Origem
: Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande

Recorrente(s):
Noemia Rosa De Amorim

Recorrido(s):
Município de Várzea Grande

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
20/03/2023 a 24/03/2023

Ordem da pauta: 264

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA
- AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – REENQUADRAMENTO NA CARREIRA – PLEITO DE PROMOÇÃO DE CLASSE – INTERSTÍCIO TEMPORAL não PREENCHIDO – documentos apresentados em sede recursal – inadmissibilidade neste caso concreto sentença mantida - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinou que o Município demandado efetuasse o reenquadramento da demandante para o Nivel 10, mantendo-se a classe, bem como condenou ao pagamento das diferenças salariais e respectivos reflexos.

2.

A recorrente pretende, ainda, a elevação para a Classe C, considerando a conclusão de Ensino Superior.

3.

Alega que
“fez o primeiro requerimento administrativo em 2011 e nao obteve resposta, ajuizou uma ação para conseguir ser promovida na Classe B; em 2017, fez o segundo requerimento e ajuizou outra ação, em 2021, para a promoção na Classe C”,
assim, cumprindo o interstício mínimo previso na legislação municipal.

4.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o
Parquet

informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

5.

Ao que se vê dos autos, a reclamante, servidora pública municipal, pretende sua elevação para a Classe “C”, em razão de ter concluído
a Licenciatura em Ciências Biológicas
, conforme certificado apresentado no ID
134357730 - Pag. 2.

6.

A respeito da movimentação funcional, a lei de regência da carreira ocupada pela autora prevê que a promoção depende de comprovada titulação
(“Classe C: Formação em ensino superior completo ou tecnólogo completo, com diploma devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura - MEC e respectivo registro no órgão de classe quando necessário;”)
e

interstício de 03 (três) anos da Classe B para C (arts. 32, I, e 34, II, da Lei Complementar Municipal nº 3.507/2010).

7.

Da leitura da legislação supratranscrita, infere-se que a progressão horizontal, ao contrário da progressão vertical, não é automática, pois depende da comprovação, pelo servidor, do preenchimento dos requisitos referentes à titulação, além da obrigatoriedade de haver o interstício de três anos entre uma classe a outra subsequente.

8.

Frise-se, também, que os requisitos para progressão horizontal são cumulativos, ou seja, depende do cumprimento dos requisitos das classes anteriores, além do interstício de três anos entre uma Classe e outra.

9.

Na presente hipótese, embora a autora tenha demonstrado a conclusão de curso de superior, analisando suas fichas verifica-se que o seu enquadramento da Classe B foi realizado somente em 01.06.2019, como bem consignado em sentença. Assim, na data da proposição da demanda, não tinha cumpriu o interstício temporal mínimo exigido.

10.

Ademais, importante destacar que não é o caso de conhecer da portaria e comprovante administrativo juntados pela demandante em embargos de declaração e razões recursais, posto que não justificou o porquê de não ter trazido a prova no momento do ajuizamento da demanda, conforme prevê o art. 434 do CPC, e nem justificou a ocorrência de quaisquer das hipóteses excepcionais referidas no art. 435 e seu parágrafo único, também do CPC, quando daí a apresentação somente nesta fase processual poderia ser cabível (nesse sentido, vide:
N.U 1009876-75.2020.8.11.0002, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 27/03/2021).

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Condeno
a recorrente ao

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, suspensa a execução destas verbas ante a presença na espécie da hipótese do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023